Tribunal: TJBA
Processo: 8001557-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001557-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
LUCIANO LEITE AFONSO, JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA

AGRAVADO: EDILEUZA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO
DE
RPV/PRECATÓRIO. PRONUNCIAMENTO DE NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata
-se de
agravo
de
instrumento

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE MUCURU
em
face de
decisão

proferida

pelo

Juízo
de
Direito
da Vara dos Feitos
Cíveis
da Comarca de
Mucuri
,
nos
autos do
processo
de
cumprimento
de
sentença
de nº 8000931-54.2019.8.05.0172
ajuizado

por
EDILEUZA BATISTA DA SILVA.

O
Juízo
de
primeiro

grau

rejeitou

a

impugnação

apresentada

pelo

ente

público

executado
,
homologou

os

cálculos

apresentados
pela
exequente
e
determinou

a

expedição
de RPV/
precatório
. O
agravante

sustenta

a

ocorrência
de
excesso
de
execução

nos

cálculos

apresentados
pela
agravada
,
defendendo a possibilidade de apreciação da matéria de ofício

pelo

julgador
e
apresentando

planilha
com
valores

que

entende

corretos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se é
cabível

agravo
de
instrumento
contra
decisão

proferida

em

cumprimento
de
sentença

que

rejeita

a

impugnação
do
executado
,
homologa

os

cálculos

apresentados
pela
parte

exequente
e
determina

a

expedição
de RPV
ou

precatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento
jurisdicional

impugnado

rejeitou

a

impugnação

apresentada

pelo

executado
,
homologou

os

cálculos
da
exequente
e
determinou

a

expedição
de RPV/
precatório
para
pagamento
do
crédito

reconhecido
.

A
decisão

que

homologa

os

cálculos
e
determina

a

expedição
de
requisição
de
pagamento

encerra
a
fase
de
cumprimento
de
sentença
. O pronunciamento
possui

natureza
de
sentença
,
nos

termos
do art. 203, §1º, do Código de
Processo
Civil.

O agravo de instrumento é cabível contra decisões

interlocutórias

proferidas
no
curso
do
processo
,
conforme
art.
1.015 do
CPC. Quando o pronunciamento judicial
encerra
a
fase

executiva
, o
recurso

adequado
é
a

apelação
.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou
o
entendimento
de
que
a
decisão

que

homologa

cálculos
e
determina

a

expedição
de RPV
ou

precatório

deve
ser
impugnada

por

apelação
.

A

interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza

terminativa

caracteriza

erro

grosseiro
,
circunstância

que

afasta

a

aplicação
do
princípio
da
fungibilidade

recursal
.

Diante da
inadequação
da via
recursal
,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
agravo
de
instrumento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo
de
instrumento

não

conhecido
.

Legislação

relevante

citada
:
CPC, art. 203, §1º; CPC, art. 924, III; CPC,
arts
. 534 e 535; CPC, art. 1.015; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
REsp
1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma
, j. 18.05.2021,
DJe
24.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2074532/PA, Segunda
Turma
, j. 29.08.2022,
DJe
05.09.2022; TRF-1, AG 1025182-97.2023.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Urbano Leal
Berquo
Neto, Nona
Turma
, j. 05.12.2024; TRF-1, AG 1006466-56.2022.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, Quinta
Turma
, j. 14.06.2023; TJ-MG, AI 1536119-09.2024.8.13.0000, Rel. Des.
Versiani
Penna, 19ª Câmara
Cível
, j. 30.07.2024; TJ-MT, AI 1016505-37.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, j. 11.04.2023; TJ-GO, AI 5304247-05.2021.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara
Cível
.

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de
Agravo
de
Instrumento

n.º

8001557-94.2025.8.05.0000
,

tendo
como
Agravante
MUNICIPIO DE MUCURI

e
Agravad
a

EDILEUZA BATISTA DA SILVA
.

Acordam

os

Desembargadores

componentes
da Quarta Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à
unanimidade
,
em

NÃO
CONHECER
d
o
recurso
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo

eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR